Tribunal: TJPA
Processo: 0811936-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811936-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

No caso vertente, não se vislumbra nenhum dos vícios a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. Com efeito, tem-se que a insurgência do agravante se reporta ao mérito da causa, uma vez que foi assentado, tanto na decisão que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento, quanto na que negou provimento ao Agravo Interno, que a disponibilização de Defensor Público, ainda que remotamente em Comarca desprovida de assistência judiciaria gratuita, não importa em malferimento à garantia de inamovibilidade, uma vez que não há alteração de lotação de membro da entidade. Inaplicável, ainda, o decidido no RE nº 887.671/STF.

3.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

4.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

5.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado, “in casu”, inexistentes.

6.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Cosa Cunha.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 14231708, págs. 1/6, mediante o qual foi negado provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ora recorrente nos autos do recurso de Agravo de Instrumento aforado contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA ONDE INEXISTE ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS DESAMPARADOS. CABIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE, DADO HAVER POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) SOBRE A MATÉRIA CONTROVERSA. MULTA COMINATÓRIA. MEDIDA QUE DEVE SER SUFICIENTE A IMPELIR AO SEU DESTINATÁRIO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

1.

É de se considerar que não há irregularidade no julgamento monocrático de recurso, uma vez que a legislação processual permite ao julgador tal possibilidade em caso de jurisprudência sobre a matéria no âmbito dos Tribunais Superiores. Sobremais, a simples interposição de agravo interno sana qualquer questionamento acerca da apreciação singular da insurgência da parte recorrente, uma vez que a matéria é levada ao órgão colegiado.

2. Respeitante à matéria de fundo tratada no recurso, a decisão que importou na obrigação do agravante em designar Defensor Público para comarca de Baião não se mostra ilegal. Isso porque, a assistência judiciária gratuita está prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da CR/88, que atribui ao Estado a obrigação de garantir que a pessoa com poucos recursos financeiros tenha acesso a um advogado, sem ter que arcar com o custo de sua contratação.

3. Não que se falar em malferimento a inamovibilidade do Defensor Público, dado que a ordem assinalada na sentença não determinou o deslocamento do referido membro para a comarca de Baião, mas que houvesse o atendimento, ainda que de maneira virtual, às pessoas necessitadas do Município.

4. No que diz respeito à multa cominatória, não se vislumbra ilegalidade na sua concessão, tampouco do valor arbitrado, considerando-se que referida medida tem por finalidade compelir o seu destinatário ao cumprimento de uma obrigação judicial, de modo que deve ser suficiente para influir na postura da parte a quem é dirigida.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 14491740, págs. 1/6), relata o embargante que interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida em Ação Civil Pública que o compeliu a disponibilizar, no prazo de 10 (dez) dias, Defensor Público, mesmo que remotamente, para exercer o mister constitucional junto à população da Comarca de Baião.

Alude que o recurso foi desprovido em decisão monocrática, sendo interposto Agravo Interno, que também teve o mesmo desfecho.

Argumenta o embargante que, diferentemente do decidido no aresto impugnado, a circunstância de realização de trabalho remoto por membro da Defensoria Pública não afasta a garantia da inamovibilidade, sendo que idêntico raciocínio permitiria que membros do Judiciário e Ministério Público fossem designados para atuarem em Comarcas distintas de sua lotação.

Assevera o recorrente que os artigos 134 da CR/88 c/c 55, III, da Lei Complementar Estadual nº 54/06 não permitem que o Defensor Público seja designado para atuar remotamente em Comarca distinta.

Sustenta, ainda, que o acórdão ignora o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Repercussão Geral nº 887.671, dizendo que no paradigma foi fixado o entendimento de que “ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição”.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com vistas ao afastamento da obrigação nela assentada.

Foram opostas contrarrazões (id. 14557470, págs. 1/8), tendo o embargado, após breve explanação dos fatos, discorrido que a pretensão do recorrente é a de rediscutir o mérito da causa, sendo inviável o acolhimento dos aclaratórios para a finalidade pretendida.

Ao final, postula o não acolhimento dos embargos de declaração opostos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

São cabíveis Embargos Declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC, verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra os vícios suscitados pelo recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

Na hipótese vertente não se vislumbra nenhum dos vícios a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. Com efeito, tem-se que a insurgência do agravante se reporta ao mérito da causa, uma vez que foi assentado, tanto na decisão que desproveu o recuso de Agravo de Instrumento, quanto na que negou provimento ao Agravo Interno, que a disponibilização de Defensor Público, ainda que remotamente, em Comarca desprovida de assistência judiciaria gratuita, não importa em malferimento à garantia de inamovibilidade, uma vez que não há alteração de lotação de membro da entidade. Inaplicável, ainda, o decidido no RE nº 887.671/STF.

Dessa forma, as razões do recurso revelam tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em embargos de declaração.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Por conseguinte, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido intento modificativo da parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/08/2023